Tribunal: TJSP
Processo: 2056107-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela para restabelecimento de plano de saúde nas mesmas condições anteriormente pactuadas para os autores Fabiana de Camargo Mendes e Marcos Rodrigues Mendes Filho, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela para restabelecimento de plano de saúde nas mesmas condições anteriormente pactuadas para os autores Fabiana de Camargo Mendes e Marcos Rodrigues Mendes Filho, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, considerando a alegação de rescisão regular do contrato coletivo empresarial e a necessidade de continuidade do tratamento médico dos agravados.
III. Razões de Decidir
3. A tutela provisória de urgência é concedida quando há probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC/2015.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão de plano de saúde não pode ocorrer durante internação ou tratamento médico relevante, independentemente do regime de contratação, para garantir a saúde e a vida do paciente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: 1. A rescisão de plano de saúde não pode ocorrer durante tratamento médico relevante. 2. A tutela de urgência é adequada quando há risco à saúde dos pacientes.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 300; Lei 9.656/98, art. 35-C.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.03.2017.